Tribunal: TJSP
Processo: 1000211-30.2022.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Requerido manifestou interesse sobre a prova pericial somente nas razões do recurso de apelação.

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
Contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em benefício previdenciário.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Requerido manifestou interesse sobre a prova pericial somente nas razões do recurso de apelação. Preclusão configurada.
Ausência de comprovação de contratação de cartão de crédito consignado. Requerido não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia. Responsabilidade objetiva da instituição financeira.
Dano moral caracterizado passível de reparação em razão da anotação indevida em benefício previdenciário. Valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se adequado para o caso concreto.
Sentença mantida. Recurso improvido.